Tribunal: TJMT
Processo: 1026464-61.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026464-61.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JULIA FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - CPF: 035.845.061-66 (ADVOGADO), JOAO CARLOS MULLER - CPF: 057.381.431-75 (PACIENTE), SELSO LOPES DE CARVALHO - CPF: 358.723.060-91 (ADVOGADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (IMPETRADO), JULIA FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - CPF: 035.845.061-66 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXTINGUIU PARCIALMENTE A ORDEM SEM EXAME DO MÉRITO E, NO QUE ADMITIDA, A DENEGOU.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
– PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –
PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO POR INIDONEIDADE DO DECRETO SEGREGATÍCIO, INÉPCIA DA DENÚNCIA E EXCESSO DE PRAZO

–
1. PRELIMINAR DE REITERAÇÃO DE PEDIDOS
– TESE DE INIDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE JÁ APRECIADA POR ESTA EG. CORTE ESTADUAL – INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO OU PROVA INÉDITA SUPERVENIENTE CAPAZ DE JUSTIFICAR A REANÁLISE DA MATÉRIA – RISCO DE OFENSA À COISA JULGADA – EXTINÇÃO PARCIAL DO REMÉDIO HEROICO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO –
2. AVENTADA A INÉPCIA DA DENÚNCIA
–
IMPROCEDÊNCIA – PEÇA ACUSATÓRIA QUE SATISFAZ OS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – DESCRIÇÃO SUFICIENTE DAS CONDUTAS IMPUTADAS AO PACIENTE – RESPOSTA À ACUSAÇÃO DEVIDAMENTE APRESENTADA – CÉLERE TRÂMITE DO
WRIT
QUE NÃO PERMITE APROFUNDADA DISCUSSÃO ENVOLVENDO A AUTORIA DELITIVA – QUESTÃO A SER DIRIMIDA AO LONGO DA AÇÃO PENAL –
3. SUSCITADA A OCORRÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO
–
INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO OU DESCASO DO JUÍZO NA CONDUÇÃO DO FEITO – TRÂMITE REGULAR DA AÇÃO PENAL
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO –
ORDEM DE
HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE EXTINTA SEM ANÁLISE DO MÉRITO E, NA EXTENSÃO ADMITIDA, DENEGADA.

1.
Preliminar:

Tendo sido impetrado anteriormente ao presente
writ
e pela mesma causídica que o subscreve
,
habeas corpus
em benefício do paciente com esteio na tese de inidoneidade da prisão preventiva que lhe fora imposta, oportunidade em que esta eg. Corte de Justiça, ao concluir pela imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à garantia da ordem pública, manteve a custódia cautelar, não se admite a reanálise da matéria sob a vertente da suposta inexistência de risco à instrução criminal; afinal, basta a presença de um dos requisitos do art. 312 do CPP para que se encontre fundamentada a prisão preventiva. Dessa forma, inexistindo fato novo ou prova inédita superveniente capaz de ensejar a rediscussão da matéria, deve ser extinto o
writ
sem exame do mérito nesse ponto, sob pena de ofensa à autoridade da coisa julgada.

2.
Mérito:
Contendo a exordial acusatória a exposição fática criminosa em toda a sua essência e com todas as circunstâncias do crime, além da qualificação dos acusados e o rol de testemunhas da acusação, viável é a persecução penal e o exercício da ampla defesa e do contraditório, pelo que se impede considerar o trancamento da ação penal pela alegada inépcia da denúncia.

3. Não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e o d. magistrado singular vem conduzindo o feito de forma diligente, tomando as medidas necessárias e cabíveis para o regular trâmite da ação penal, no bojo da qual se apuram delitos de reconhecida complexidade, com pluralidade de réus.

4.
Habeas corpus
parcialmente extinto sem exame do mérito e, na extensão admitida, denegado.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1026464-61.2023.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE:

Dra. JULIA FERNANDA SANTOS DE CARVALHO

PACIENTE:

JOÃO CARLOS MÜLLER

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da apreciação da tutela de urgência reclamada, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
manter a prisão preventiva do paciente
nos autos da Ação Penal n. 1013019-78.2022.8.11.0042 (PJe), em que
denunciado
pela prática, em tese, dos delitos tipificados pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, c/c art. 2o da Lei n. 12.850/13.

De proêmio, esclarece a d. causídica que o presente
writ
não cuida de mera repetição das teses apresentadas quando da impetração do
Habeas Corpus
n. 1000374-16.2023.8.11.0000 (PJe), apreciado por esta eg. Corte de Justiça em sessão ordinária realizada em
01/03/2023
.

A fim de contextualizar as razões do presente pedido de
habeas corpus
, a impetrante relata que o paciente se encontra recolhido ao cárcere desde
06/09/2022
, pela suposta prática dos crimes supramencionados, contexto em que sustenta a ocorrência de
coação ilegal
, inicialmente sob a vertente da
inépcia da denúncia
, por violação ao art. 41 do Código de Processo Penal.

Adicionalmente, a d. causídica aduz a tese de
inexistência de indícios suficientes de autoria
, argumentando que “
não há provas contundentes acerca da participação de JOÃO na atividade criminosa
”, ao que acrescenta a arguição de
ausência de risco à conveniência da instrução criminal
, mormente em face das
condições pessoais favoráveis
ostentadas pelo increpado, vindo a suscitar, por derradeiro, tese de
excesso de prazo
, porquanto
a prisão preventiva do paciente já perdura por mais de 01 (um) ano
, em ofensa ao art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal.

Com esteio nessas assertivas, pleiteia a
imediata soltura do paciente
, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas, se necessárias. No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada do ID 189514185 ao ID 189523155.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 189782159), ocasião em que foram solicitadas informações à d. autoridade tida por coatora, que as prestou por meio do documento digital registrado sob o ID 191412180.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
extinção do
writ
sem resolução do mérito
quanto à tese de
inidoneidade do decreto segregatício
, e, na extensão admitida, pela
denegação
da ordem
(ID 192081664).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
DE EXTINÇÃO PARCIAL DO
WRIT
SEM ANÁLISE DO MÉRITO, SUSCITADA PELA I. PGJ — REITERAÇÃO DE PEDIDOS)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina pela
extinção parcial do
writ
sem exame do mérito
, por já ter sido a
idoneidade do decreto segregatício
ratificada por esta eg. Corte Estadual, nos autos do
Habeas Corpus
n. 1000374-16.2023.8.11.0000 (Pje); não sendo suficiente à
reanálise
da matéria a mera alegação de que a liberdade do paciente não representaria um
risco à instrução criminal
, quando já assentada a imprescindibilidade do claustro para garantia da
ordem pública
, tratando-se, portanto, de mera
reiteração de pedidos
.

Com efeito, anteriormente ao presente remédio heroico, foi impetrado

em prol de

JOÃO CARLOS MÜLLER
,
pela mesma causídica que subscreve este
writ
e versando sobre idênticos fatos
,
o
Habeas Corpus
n. 1000374-16.2023.8.11.0000
, já devidamente julgado pela c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Sodalício Estadual na sessão ordinária realizada no dia
01/03/2023
, ocasião em que o Colegiado, à unanimidade,
denegou a ordem.

Por apego à clareza, eis a íntegra da ementa do respectivo julgado:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO E PERTENCIMENTO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA –
1. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DECRETADA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA
– GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS – NECESSIDADE DE DIMINUIR/CESSAR A ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRECEDENTES – EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO SE PRESTAM A JUSTIFICAR A REVOGAÇÃO DA PRISÃO, TAMPOUCO SUA SUBSTITUIÇÃO POR RESTRIÇÕES NÃO PRISIONAIS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO –
ORDEM DENEGADA.

1.
É legítima a prisão preventiva que se lastreia na gravidade concreta das condutas supostamente perpetradas pelo paciente e na necessidade de interromper/cessar as atividades do grupo criminoso do qual ele, aparentemente, faz parte, visto que tais fatores demonstram a indispensabilidade da medida segregatícia para acautelar a ordem pública, satisfazendo, portanto, os requisitos e pressupostos legais insculpidos nos artigos 312 e 313, ambos do CPP; sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo increpado.

2. Ordem denegada. Prisão preventiva mantida”.
— Destaquei.

Colhe-se do andamento processual dos referidos autos que o acórdão
transitou em julgado
em
23/03/2023
, sem a interposição de qualquer recurso por parte da impetrante.

Nesse cenário, assiste razão à i. Procuradoria-Geral de Justiça ao asseverar que, constatada a imprescindibilidade do ergástulo para
garantia da ordem pública
,
não é suficiente para ensejar a reanálise da matéria a mera alegação de que eventual liberdade conferida ao paciente não consubstanciaria hoje
risco à instrução criminal
; uma vez que, como é cediço,
basta o atendimento a uma das finalidades do art. 312 do CPP para que reste fundamentada a prisão preventiva.

Em idêntico sentido, já tendo esta eg. Corte Estadual concluído pela presença de
indícios suficientes de autoria
quando da apreciação do
habeas corpus
anteriormente impetrado, evidente que resta
incabível
a reanálise da matéria com vistas à apreciação da tese
negativa de autoria
.

Pelo contrário, nesse cenário, deve ser
reafirmado
o entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, ao qual se alinha esta eg. Corte estadual, no sentido de que
a reiteração de pedido em sede de
habeas corpus

não é cabível
quando
não demonstrada a existência de fatos novos ou provas inéditas
, justificadores da reanálise da matéria, sob risco de
ofensa à coisa julgada
.

Não demonstrada pela d. causídica impetrante, portanto, a ocorrência de fatos novos ou a superveniência de provas inéditas capazes de desconstituir o entendimento insculpido no acórdão prolatado por esta eg. Câmara Criminal
, estou convencido de que
resta prejudicada
a apreciação da tese de
inidoneidade da prisão preventiva do paciente.

Diante do exposto,
acolho
a preliminar suscitada pela i. Procuradoria-Geral de Justiça e,
exclusivamente
quanto à tese de
inidoneidade da prisão preventiva do paciente
,
JULGO EXTINTO O
HABEAS CORPUS
,
fazendo-o
sem exame do mérito
, com fulcro no art. 3o do CPP c/c o art. 485, V, do CPC, uma vez que se trata de matéria já apreciada por esta eg. Corte de Justiça em
habeas corpus
anteriormente impetrado em benefício do mesmo paciente, consubstanciando mera
repetição de pedidos.

É como voto.

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte do caderno processual eletrônico e das informações trazidas à baila pela d. autoridade inquinada coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que, no dia
07/07/2022
, os indivíduos
Bruno Michel Medrado Rodrigues
e
Edimilson Silva de Jesus
foram presos em flagrante delito na posse de relevante quantidade de entorpecentes, dinheiro em espécie, aparelhos celulares e um veículo, supostamente utilizado pelos criminosos para a comercialização ilícita de narcóticos; sendo o recolhimento convertido em prisão preventiva pelo d. Juízo singular, oportunidade em que restou deferida a
quebra do sigilo de dados dos aparelhos de telefonia apreendidos
.

Consta, ainda, que, ao realizar a análise do conteúdo dos aludidos dispositivos eletrônicos, a Polícia Judiciária Civil logrou descortinar uma célula da facção criminosa “Comando Vermelho” instalada na cidade de Água Boa/MT, aparentemente liderada por
Bruno Michel Medrado Rodrigues
e composta pelo ora paciente
JOÃO CARLOS MULLER
, bem como por
André Paulo Dias
,
Bruno Michel Medrado Rodrigues
,
Lucas Rogante Cavalcante
,
Odil Campos da Silva
,
Luiz Carlos Pereira Dias
,
Danilo de Oliveira da Silva
,
Edmilson Silva de Jesus
e
Douglas Luciano Santos Fonseca
; os quais, em conluio e unidade de desígnios, estariam cometendo inúmeros delitos na região, tais como tráfico de drogas, associação para o narcotráfico, organização criminosa, posse irregular e porte ilegal de arma de fogo.

À vista disso, a Polícia Civil deflagrou a
Operação “Arcabouço”
, no bojo da qual a d. autoridade policial da Comarca de Cuiabá/MT representou pela decretação das
medidas cautelares de busca e apreensão domiciliar, quebra de sigilo de dados telefônicos e telemáticos, sequestro de bens, compartilhamento de elementos de informação e prisão preventiva
em face do ora paciente
JOÃO CARLOS MULLER
e dos coinvestigados
André Paulo Dias
,
Bruno Michel Medrado Rodrigues
,
Lucas Rogante Cavalcante
,
Odil Campos da Silva
,
Luiz Carlos Pereira Dias
,
Danilo de Oliveira da Silva
,
Edmilson Silva de Jesus
e
Douglas Luciano Santos Fonseca
; as quais foram acolhidas pelo d. magistrado singular em decisão proferida no dia
01/09/2022
, com cumprimento da ordem prisional em face do beneficiário deste
writ
na data de
06/09/2022
.

Encerradas as investigações, no dia
22/09/2022
o i.
Parquet
ofertou denúncia em desfavor de 14 (quatorze) suspeitos, tendo sido imputada a
JOÃO CARLOS
a prática dos crimes tipificados no
art. 2o da Lei n. 12.850/13
e nos
artigos 33,
caput

e
35, da Lei n. 11.343/06
; sendo a exordial acusatória devidamente recebida em primeira instância na data de
03/10/2022
, mesma ocasião em que determinada a citação pessoal dos acusados, reavaliada a imprescindibilidade da segregação cautelar e decretada a prisão preventiva de outros 04 (quatro) indivíduos.

Enfim, a i. Defesa formulou novo pedido de liberdade provisória em prol do paciente, o qual foi
indeferido
pela d. magistrada
a quo
na data de
20/01/2023
; permanecendo
JOÃO CARLOS MÜLLER
recolhido ao cárcere provisório. Posteriormente, em
19/06/2023
, a i. Defesa novamente requereu a concessão de liberdade provisória a favor do paciente, requerimento que restou
indeferido
pelo d. juízo
a quo
, em
29/06/2023.

Afastada a tese concernente à
legalidade da

prisão preventiva do paciente
, comporta apreciação por esta eg. Corte de Justiça, em caráter remanescente, as arguições de
inépcia da denúncia
e de
excesso de prazo.

Feitos esses apontamentos, passo à apreciação do
writ
.

1.

Da inépcia da exordial acusatória

A princípio, consigno que, como é cediço, a doutrina e a jurisprudência pátrias proclamam que
o trancamento de inquérito policial e de ação penal em
habeas corpus
constitui
medida excepcional
por sua própria natureza
, somente podendo ser acolhido nos casos em que se verificar, de plano e sem a necessidade de revolvimento do conjunto fático probatório, a atipicidade da conduta; a ocorrência de causa extintiva de punibilidade; a
inépcia
da decisão; ou a ausência de indícios de autoria e materialidade.

Verte dos autos que, em
03/10/2022
, o d. juízo
a quo
recebeu
a denúncia ofertada pelo
parquet
em face do paciente e de outros 13 (treze) suspeitos, tendo sido imputada a
JOÃO CARLOS
a prática dos crimes tipificados no
art. 2o da Lei n. 12.850/13
e nos
artigos 33,
caput

e
35, da Lei n. 11.343/06
.

Depreende-se da exordial acusatória que as condutas imputadas aos pacientes foram descritas da seguinte forma,
in verbis
:

“[...]
A partir dos trabalhos investigativos iniciais, e com a realização da
extração e análise de dados (autorizadas judicialmente) dos aparelhos celulares
de BRUNO MICHEL MEDRADO RODRIGUES (vulgo RJ), SANDERLEI FERREIRA DA COSTA e
JOÃO CARLOS MULLER
(vulgo PEPA), apreendidos após as buscas e apreensões realizadas durante as investigações,
descortinou-se uma ampla atuação de núcleo da organização criminosa Comando Vermelho, instalado na comarca de Água Boa/MT.

[...] Por fim, abaixo dos líderes acima citados e subordinados a eles,
existiam outros membros que tinham como função a revenda de entorpecentes aos usuários, ou seja, os TRAFICANTES FACCIONADOS, sendo eles JOÃO CARLOS MULLER (vulgo PEPA)
, LUIZ CARLOS PEREIRA DIAS (vulgo CABELO), SANDERLEI FERREIRA DA COSTA, DANILO OLIVEIRA DA SILA (vulgo GUERREIRO), PEDRO HENRIQUE CABRAL SILVA; ARISNALDO DA SILVA GOMES (vulgo NAUDO/NALDO), DOUGLAS LUCIANO SANTOS FONSECA (vulgo MENSAGEIRO), EDIMILSON SILVA DE JESUS (Vulgo PAPO RETO ou JE RICÓ), ODIL CAMPOS DA SILVA (vulgo ITACHI) e RODRIGO ROSA DE OLIVEIRA, (vulgo PITBULL).
A seguir veremos que todos esses membros da facção Comando Vermelho, instalada em Água Boa/MT, estão interligados, todos focados e empenhados no desenvolvimento da atividade ilícita principal que é o tráfico de entorpecentes.

[...] Conforme consta do RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO N. 2022.13.62876 (Id. 95006208)
o traficante faccionado JOÃO CARLOS MULLER, vulgo PEPA, prestava contas de pagamentos de camisas e mensalidades a ANDRÉ PAULO DIAS, vulgo KAWAI, enviando comprovante de transferência
(de sua própria conta bancária – titular André Paulo Dias).

[...] Nas mensagens também se observou que
JOÃO CARLOS MULLER, vulgo PEPA, se dirigia aos chefes superiores da facção, denominados “Contador” e “EZEQUIEL”, solicitando autorização para voltar a comercializar entorpecentes que estaria provavelmente proibido em razão da aplicação de alguma penalidade interna, solicitando que fosse “DESBRECADO”.

[...] No trecho acima em destaque da análise da conversa (M.1),
JOÃO CARLOS MULLER questionou seu chefe qual faccionado teria entorpecentes para repassar para comercialização, afirmando que ele estava com “altos corre”, ou seja, possuía várias pessoas interessadas em adquirir drogas [...].

[...] Além disso,
visualizou-se, também, diálogos que JOÃO CARLOS MULLER, vulgo PEPA, comercializa e distribui drogas, especialmente cocaína, em Água Boa/MT, cujas mensagens são alusivas ao Comando Vermelho, com dizeres, gíria e figuras, tipicamente e amplamente utilizadas pelos membros, alusivas à referida facção criminosa, contendo, inclusive, fotos dos entorpecentes.

[...]
Foram verificadas, também, trocas de mensagens em grupo de WhatsApp, do qual JOÃO CARLOS MULLER fazia parte, em que foram compartilhadas imagens e filmagens das viaturas, alertando sobre a presença policial na região, demonstrando o desprezo com a ordem pública”.

(Denúncia de ID 120766471). — Destaquei.

Ao receber a denúncia, o d. juízo
a quo
consignou não ser o caso de rejeição liminar, assim asseverando,
in verbis
:

“
[...] Compulsando os vertentes autos,
verifico presente a
justa causa
para a instauração da Ação Penal
, consubstanciada na prova razoável da prática do delito e fortes indícios de autoria, conforme se infere da peça acusatória (ID. 95878077).

Verifico, ainda, que
a Denúncia preenche os requisitos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal, uma vez que trouxe no seu bojo a descrição dos fatos, e a individualização da conduta dos denunciados
.
”

(ID 96089551 – autos n. 1013019-78.2022.8.11.0042). — Destaquei.

Com efeito, ao cotejar detidamente os tipos penais imputados ao paciente na preambular acusatória com as condutas supostamente cometidas por ele, em conformidade com os elementos informativos acostados aos autos [notadamente o
Relatório Policial de n. 2022.13.62876
, encartado aos autos da Ação Penal n. 1013019-78.2022.8.11.0042], concluo que
a denúncia atende aos requisitos legais do art. 41 do Código de Processo Penal de forma suficiente para a deflagração da
persecutio criminis at judicio
, viabilizando o pleno exercício do contraditório e da ampla de defesa.

Inclusive, não se pode ignorar que, regularmente citado, o paciente apresentou
resposta à acusação
, oportunidade em que
enfrentou a imputação ministerial
, aduzindo tese
negativa de autoria
e pugnando pela concessão de
liberdade provisória
(ID 113123256).

Nesse ponto, curial rememorar que
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade demanda amplo revolvimento do acervo probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita
(
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT), sendo conhecida, por outro lado, a
mutabilidade

da subsunção típico-fática realizada na exordial acusatória.

Dessa forma, especialmente em vista da
excepcionalidade do trancamento de inquérito policial ou ação penal
pela via do
habeas corpus
, deve-se reconhecer que a denúncia atende às prescrições legais, individualizando e descrevendo de maneira suficiente os elementos que enredam o paciente nos episódios delitivos a ele imputados, de sorte a possibilitar o exercício do
contraditório
e da
ampla defesa
; todas as razões pelas quais concluo ser
imperiosa
a
continuidade
da Ação Penal n. 1013019-78.2022.8.11.0042, por entender, a princípio, pela plausibilidade jurídica da pretensão punitiva estatal,
resguardando-se a competência do d. juiz natural da causa
para apreciar o feito e aferir motivadamente eventual culpabilidade por parte do paciente.

Por todo o exposto, concluo pela
rejeição
da tese de inépcia da denúncia, a qual reputo idônea à luz do art. 41 do Código de Processo Penal.

2.

Da aventada ilegalidade por excesso de prazo

Lado outro, argumenta a d. causídica pela ocorrência de
excesso de prazo para a formação da culpa
, sustentando ser desproporcional o lapso temporal de tramitação do feito, mormente em vista do tempo de segregação preventiva do paciente.

No entanto, após apreciar o caso, estou convencido de que, não obstante os argumentos lançados pela impetrante, razão não lhe assiste.

E assim considero porque, há muito, firmou-se
na jurisprudência o entendimento de que a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a
“
mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação

(...)
” (
STJ - RHC: 121829 AL 2019/0370192-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020
). — Destaquei.

Isso porque, consoante o entendimento consolidado pelo c. Tribunal da Cidadania, “
o término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos
” (AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021). – Destaquei.

Partindo dessas premissas,
não observo qualquer descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito, muito pelo contrário, ao que se vê, todas
as medidas necessárias e cabíveis para garantir a regular tramitação do processo estão sendo tomadas dentro do limite da razoabilidade
.

Portanto, é evidente que eventual atraso no trâmite processual certamente decorre das
particularidades do caso concreto
, pois, além de se apurar a prática de
crimes demasiadamente graves
, de
complexidade
reconhecida, não se pode ignorar que são
catorze réus
, alguns deles assistidos, nos autos originários, pela i. Defensoria Pública, que possui prazos diferenciados para manifestação.

Com efeito, colhe-se dos autos que, decretada a prisão preventiva do paciente em
01/09/2022
, o respectivo mandado foi cumprido em
06/09/2022
. Em
22/09/2022
, o
parquet
ofereceu denúncia, a qual foi recebida em
03/10/2022
.

Determinada a
citação
dos acusados, para apresentação de resposta à acusação, os autos retornaram
conclusos
ao d. juízo
a quo
em
29/06/2023
, oportunidade em que a d. autoridade judiciária indeferiu os pedidos de revogação da prisão preventiva formulados pelo paciente e por outros dois acusados, vindo também a determinar a intimação pessoal de quatro réus, para que constituíssem novo advogado ou manifestassem o desejo de representação pela i. Defensoria Pública.

Na mesma decisão, o d. juízo
a quo
determinou a intimação da defesa de um dos réus para ratificar ou apresentar nova peça de defesa; além de oportunizar vista dos autos ao
parquet
, para que promovesse diligências, com intuito de localizar três réus, bem como para que se manifestasse quanto à citação negativa de dois acusados.

Retornando os autos novamente conclusos ao d. juízo
a quo
, se verificou que, de 14 (catorze) acusados, apenas 08 (oito) haviam apresentado resposta à acusação; dentre eles o paciente
JOÃO CARLOS MÜLLER
.

Dessa forma, em
18/08/2023
, foram mantidas as prisões preventivas dos réus, com intimação da defesa de um dos acusados para apresentar resposta à acusação e, em caso de transcurso do prazo
in albis
, restava de antemão nomeada a i. Defensoria Pública. Na mesma decisão, o d. juízo
a quo
também intimou a i. Defensoria Pública para patrocinar a defesa de um dos réus, vindo a solicitar o cumprimento de diligência encaminhada à unidade prisional de Água Boa/MT, concernente à intimação de outro corréu.

Por fim, se determinou a citação editalícia de dois acusados, acaso as diligências de localização restassem infrutíferas.

Novamente conclusos os autos em
08/11/2023
, o d. juízo
a quo
rejeitou as questões preliminares suscitadas pelos acusados e designou
audiência de instrução e julgamento
para os dias
13 e 14 de dezembro de 2023
, para inquirição das testemunhas comuns e interrogatório dos acusados.

Logo, apesar da preocupação da d. causídica com o tempo do encarceramento provisório do paciente, estou convencido de que a insatisfação com a relativa demora na tramitação do procedimento instaurado em primeira instância
não pode ser atribuída ao Poder Judiciário
, porquanto as circunstâncias que permeiam a hipótese concreta possibilitam certo elastério no trâmite processual.

Dessa forma, ainda que o paciente se encontre recolhido ao cárcere desde
06/09/2023
, a instrução processual
tramita regularmente
, não subsistindo, portanto,
qualquer fundamento
à arguição de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos aventados pela impetrante.

Por tudo isso, concluo pela legalidade da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, que deve ser consequentemente
mantida
por seus próprios fundamentos.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, quanto à tese de inidoneidade da prisão preventiva,
julgo

EXTINTO

sem exame de mérito
o
habeas corpus
impetrado em prol de
JOÃO CARLOS MÜLLER
, por se tratar de mera
reiteração de pedidos
, sob pena de
ofensa à coisa julgada
firmada quando do julgamento do
Habeas Corpus
n. 1000374-16.2023.8.11.0000 por esta c. Câmara Criminal; e, na extensão admitida,
DENEGO
a ordem vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023